Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017976-82.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu recurso de Apelação Cível por ausência de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de parcelamento das custas recursais, com base no art. 98, § 6o, do CPC, considerando a alegada hipossuficiência financeira momentânea da embargante decorrente de recente processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao parcelamento das custas recursais, consignando que "o parcelamento de custas recursais somente pode ser deferido se comprovada a hipossuficiência momentânea que impossibilite o recolhimento integral".

4. A embargante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas recursais, pois os documentos juntados aos autos (extratos bancários) foram considerados insuficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira.

5. O mero fato de a empresa ter passado por processo de recuperação judicial não implica, automaticamente, o reconhecimento de sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade judiciária ou do parcelamento de custas.

6. A exigência de comprovação da hipossuficiência para concessão dos benefícios da justiça gratuita ou do parcelamento de custas está em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e com a legislação processual vigente.

7. Para fins de prequestionamento, não se exige que o julgador examine exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e precisa sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão no julgado quando o acórdão enfrenta expressamente a questão relativa ao parcelamento das custas recursais, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira momentânea necessária à sua concessão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1815896/SP; STJ, REsp 1259035/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por APOLUS ENGENHARIA LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação cível por ausência de preparo.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de parcelamento das custas recursais, com base no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que saiu recentemente de um processo de recuperação judicial, estando momentaneamente em dificuldades financeiras, tendo apresentado extratos bancários que comprovariam sua hipossuficiência econômica momentânea.

Afirma que o indeferimento do parcelamento viola o direito constitucional de acesso à justiça, condicionando o exercício do direito de defesa apenas àqueles que podem arcar com o pagamento integral das custas processuais.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, com a aplicação de efeitos modificativos ao acórdão, reconhecendo-se a possibilidade de parcelamento ou diferimento das custas recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à impugnação de eventual vício na decisão colegiada, conforme previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão embargada, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a embargante aponta suposta omissão do acórdão quanto à análise do pedido de parcelamento das custas recursais. Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada e decidida pelo Colegiado.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que
"o parcelamento de custas recursais somente pode ser deferido se comprovada a hipossuficiência momentânea que impossibilite o recolhimento integral" e que a embargante "não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas recursais, pois os documentos juntados não comprovam sua hipossuficiência financeira".

Ficou estabelecido ainda, como tese de julgamento, que
"é necessário comprovar a hipossuficiência financeira momentânea para obtenção do parcelamento de custas recursais ou do benefício da justiça gratuita".

Portanto, é manifesto que não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão relativa ao parcelamento das custas recursais, mas concluído pelo não preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.

A embargante insiste na tese de que os extratos bancários juntados aos autos (ID 209947425, 209947426 e 209947427) comprovariam sua hipossuficiência financeira momentânea, argumento que foi devidamente analisado e rejeitado pelo acórdão.

Como bem registrado na decisão embargada, os documentos apresentados não foram considerados suficientes para demonstrar a impossibilidade de a empresa arcar com o recolhimento integral das custas recursais.

Nesse ponto, é importante destacar que o mero fato de a empresa ter passado por um processo de recuperação judicial não implica, automaticamente, o reconhecimento de sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade judiciária ou do parcelamento de custas.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a pessoa jurídica, para obter o benefício da justiça gratuita ou o parcelamento de despesas processuais, deve comprovar de forma objetiva e cabal a impossibilidade de arcar com as custas do processo, não bastando meras alegações ou a juntada de documentos que não demonstrem efetivamente essa situação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO . PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS . APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. ARTS. 10 E 436 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO . SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 . INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art . 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Vale destacar, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2 .
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, já que é relativa a presunção de miserabilidade
. [...] 7. Agravo interno parcialmente provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1815896 SP 2021/0001727-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

No caso dos autos, o Colegiado, após análise dos documentos apresentados, entendeu que estes não comprovavam a hipossuficiência financeira alegada, o que afastou a possibilidade de concessão do parcelamento pleiteado.

Não prospera a alegação de que o indeferimento do parcelamento viola o direito constitucional de acesso à justiça, condicionando o exercício do direito de defesa apenas àqueles que podem arcar com o pagamento integral das custas processuais.

O acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, da Constituição Federal, não significa gratuidade universal ou irrestrita do acesso ao Poder Judiciário. Ao contrário, o próprio texto constitucional, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse contexto, a exigência de comprovação da hipossuficiência para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou do parcelamento de custas está em consonância com o texto constitucional e com a legislação processual vigente.

Por fim, quanto ao prequestionamento
, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, não há omissão a ser sanada, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por APOLUS ENGENHARIA LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025